Tribunal: TJDFT
Processo: 0715243-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
DIREITO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. DÚVIDA RAZOÁVEL.
1. Não havendo nos autos provas suficientes acerca da autoria do crime de tráfico de drogas, sobretudo no que tange ao dolo, deve ser mantida a absolvição da ré, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.
2. Apelação conhecida e desprovida.